Tribunal: CARF
Processo: 13830.903546/2011-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO ROBERTO DUARTE MOREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13830.903546/2011-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-006.770 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de junho de 2020
Recorrente
GUACIRA ALIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
PIS E COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. CRITÉRIO DA
ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE
INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU
RELEVÂNCIA.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170 -
PR (2010/0209115-0), pelo rito dos Recursos Repetitivos, decidiu que o
conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pela Contribuinte. Nos termos do artigo 62,
parágrafo 2o, do Regimento Interno do CARF, as decisões definitivas de
mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e Superior Tribunal de
Justiça (STJ) em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e
543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros
no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
ISENÇÃO. RECEITA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL.
Com o advento da MP no 1.858-6, atual MP no 2.158-35, de 24 de agosto de
2001, artigo 14, inciso V e § 1o, em relação aos fatos geradores ocorridos a
partir de 01/02/1999, as receitas de transporte internacional de cargas ou
passageiros estão isentas da Cofins desde que comprovado com documentos
hábeis.
CRÉDITOS. SERVIÇOS DE CARGA E DESCARGA "TRANSBORDO"
Devem ser admitidos na base de cálculo dos créditos, por serem gastos conexos
aos de frete e armazenagem, que são expressamente autorizados pelos incisos
II e IX dos artigos 3° das Leis n° 10.637/02 e 10.833/03.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade do lançamento e, no mérito, dar provimento parcial para reverter as
glosas dos itens: "b) serviços de transbordo de mercadorias contratados por meio de sindicato
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13830.903546/2011-54
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-006.770 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.903546/2011-54

representativo de categoria profissional"; "c) transporte produtos entre estabelecimentos próprios
da contribuinte"; e "d) transporte de matérias primas e insumos importados do local do
desembaraço até o estabelecimento da contribuinte". O julgamento deste processo seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo
13830.903548/2011-43, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
PAULO ROBERTO DUARTE MOREIRA – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinícius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Marcos Antônio Borges (Suplente convocado), Laércio Cruz Uliana Júnior,
Márcio Robson Costa e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 3201-006.766, de 24 de junho de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, contra decisão de primeira instância
administrativa. Origina-se de Pedido Eletrônico de Ressarcimento - PER informando crédito
referente a ressarcimento de COFINS Não Cumulativa do período e valor em questão, seguido
de Declaração(ões) de Compensação – Dcomp relativa(s) ao mesmo crédito.
O referido PER foi objeto de Ação Fiscal onde constatou-se incorreções na
apuração dos créditos pleiteados cujos valores foram homologados automaticamente, tendo a
Saort/DRF Marília/SP formalizado o presente processo para a revisão das compensações.
Em síntese, a Fiscalização, em sua Representação Fiscal, informa que glosou
despesas relativas a serviços de transporte internacional de arroz da Argentina para o Brasil,
serviços de transbordo de mercadorias contratados por meio de sindicato representativo de
categoria profissional, transporte de produtos entre estabelecimentos próprios da contribuinte,
transporte de matérias primas e insumos importados do local do desembaraço até o
estabelecimento da contribuinte, e créditos tomados em duplicidade.
Em consequência, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de jurisdição da
contribuinte emitiu Despacho Decisório, no qual reconhece o direito ao Ressarcimento de
COFINS em valor inferior ao pleiteado, glosando os créditos de Receita Não Tributada no
Mercado Interno (RNTMI).
Cientificada do Despacho Decisório, a Interessada apresentou com Manifestação
de Inconformidade e documentos anexos, em que, inicialmente, traça um panorama sobre a não
cumulatividade do PIS e da Cofins e a amplitude do conceito de insumo, bem como o
entendimento externado pelo CARF e pelos Tribunais Judiciais e alega:
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-006.770 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.903546/2011-54

Alega que na tentativa de definir o conceito de "insumo", a Receita Federal do Brasil
editou as Instruções Normativas nos 247/02 e 404/04, nas quais se valeu de
interpretações aplicáveis ao IPI. Tais Instruções Normativas definiram como "insumos"
passíveis de gerar créditos apenas a matéria-prima, o produto intermediário, o material
de embalagem e quaisquer outros bens que sofram alterações em função da ação
diretamente exercida sobre o produto em fabricação.
Argumenta que a interpretação conferida pelo Fisco, constante do presente processo,
não apenas desconsidera as diferenças entre as materialidades do IPI e do PIS/COFINS,
como também a diferença metodológica entre a não-cumulatividade do imposto e a das
contribuições sociais. Lembra ainda a Impugnante que a posição adotada pela
Autoridade Administrativa está estabelecida em Instrução Normativa, e não na lei
propriamente dita.
Aduz que os insumos, para fins das citadas contribuições, devem ser todos aqueles
elementos essenciais ao regular funcionamento da atividade econômica da empresa
como um todo, devendo ser esta a interpretação da lei, pois se deve utilizar como
critério a base econômica do tributo, ou seja, a receita; assim, no entendimento da
Defendente, "insumo" abarcaria os custos, despesas e os gastos essenciais vinculados à
atividade produtiva do sujeito passivo.
Informa que boa parte dos créditos glosados diz respeito aos serviços de transporte de
produtos acabados ou em elaboração, serviços de transporte de arroz da Argentina para
o Brasil e do arroz importado entre o local do desembaraço aduaneiro e o
estabelecimento da empresa responsável pela industrialização do produto.
Alega que tais despesas são necessárias à aquisição das receitas de sua atividade, sendo
devido o direito ao crédito pleiteado, estando incorreta a premissa utilizada pela RFB da
lógica do IPI, em que apenas os insumos que integram fisicamente o produto final
gerariam o direito, acrescentando que o critério material do PIS e da COFINS é a
aquisição de receitas, enquanto o do IPI seria a saída de produtos industrializados.
Nessa esteira, argumenta ser indevida a glosa dos créditos relativos a fretes contratados
com terceiros, pois a prestação de tais serviços (transporte de arroz) seria imprescindível
para sua atividade de cerealista e para a obtenção de suas receitas tributáveis pela
contribuição ao PIS e pela COFINS, aduzindo que sem os serviços de transporte não
existira atividade produtiva.
Combate também a glosa dos créditos relativos aos valores pagos ao Sindicato dos
Movimentadores de Cargas de Ourinhos, referente a serviços de transbordo de
mercadorias, alegando ter a autoridade fiscal elaborado uma construção para dizer que,
na sua ótica, os pagamentos foram feitos a pessoas físicas, incidindo assim a vedação
legal, quando na realidade teriam sido contratados e pagos à pessoa jurídica do
Sindicato.
Por fim, requer que os pedidos de ressarcimento/compensação realizados sejam
homologados integralmente, reformando-se o Despacho Decisório atacado, que teria
aplicado glosa indevida sobre créditos legitimamente tomados pela Contribuinte.
A decisão do colegiado do órgão julgador de primeira instância (DRJ) foi no
sentido de julgar a Manifestação de Inconformidade Improcedente, conforme fundamentos
constante da ementa do acórdão proferido, aqui sintetizados:
APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVA. CRÉDITOS. INSUMOS.
Para efeito da apuração de créditos na sistemática de apuração não cumulativa, o termo
insumo não pode ser interpretado como todo e qualquer bem ou serviço necessário para
a atividade da pessoa jurídica, mas tão somente aqueles bens ou serviços intrínsecos à
atividade, adquiridos de pessoa jurídica e aplicados ou consumidos na fabricação do
produto ou no serviço prestado.
INCIDÊNCIA
NÃO-CUMULATIVA.
CRÉDITOS.
MOVIMENTAÇÃO
DE
MERCADORIAS. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-006.770 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.903546/2011-54

As despesas realizadas com serviços terceirizados de movimentação na aquisição de
mercadorias não geram créditos do PIS e da Cofins.
ISENÇÃO. RECEITA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL.
Com o advento da MP no 1.858-6, atual MP no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001,
artigo 14, inciso V e § 1o, em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de
01/02/1999, as receitas de transporte internacional de cargas ou passageiros estão
isentas da Cofins desde que comprovado com documentos hábeis.
A Recorrente ingressou com Recurso Voluntário, tempestivamente, no qual,
basicamente repete os argumentos da impugnação. Requer ao final da peça recursal requer: a
partir do julgamento neste E. CARF que se corrija a acepção do termo "insumo" empregado pela
Auditoria e pela Autoridade Julgadora em 1a instância e, fazendo correta aplicação do art. 3° das
Leis n. 10.637/02 e 10.833/03, autorize a tomada de créditos da contribuição ao PIS e da
COFINS relativamente (a) aos créditos sobre serviço de transporte internacional de arroz da
Argentina para o Brasil; (b) serviços de transbordo de mercadorias contratados por meio de
sindicato representativo de categoria profissional; (c) transporte produtos acabados/em
elaboração entre estabelecimentos próprios da contribuinte, e (d) transporte de matérias primas e
insumos importados do local do desembaraço até o estabelecimento da contribuinte, por se
constituírem em despesas fundamentais ao exercício da atividade econômica.
É o relatório.
Voto
Conselheiro PAULO ROBERTO DUARTE MOREIRA, Relator

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 3201-006.766, de 24 de junho de 2020, paradigma desta decisão.
O recurso atende a todos os requisitos de admissibilidade previstos em
lei, razão pela qual dele se conhece.
Em apertada síntese, trata o presente processo acerca do direito creditório
de Cofins.
A seguir passo a análise do Recurso Voluntário.
I - Preliminar de Nulidade
A Recorrente em sede de preliminar alega a nulidade do lançamento
tendo como fundamento o fato de que o pedido de ressarcimento havia
sido homologado pelo Sistema de Créditos e Compensações (SCC).
Nesse sentido, sustenta que a fiscalização não poderia auditar o pedido já
homologado para fins de lançamento de supostas incorreções, e-fl. 157.
O primeiro aspecto a ressaltar é uma nulidade, cujo reconhecimento se
REQUER, que se observa a partir do fato de que os créditos foram
inicial e integralmente reconhecidos pelo Sistema de Controle de
Créditos e Compensações - SCC.
Sobre este ponto não assiste razão a Recorrente.
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-006.770 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.903546/2011-54

A homologação impede a exigência do crédito tributário extinto nesta
condição, sem, contudo, restringir o poder/dever da Administração
Tributária de examinar a procedência do direito de crédito envolvido. Em
outras palavras, o crédito requerido e/ou indicado na declaração, de per
se, não se homologa por ausência de previsão legal. O lançamento em
questão teve por fundamento a negativa de suposto direito pretendido
pela Recorrente.
CARF, Acórdão no 3403-002.855 do Processo 19515.720316/2013-72
Data 26/03/2014
GLOSA
DE
CRÉDITOS.
DECADÊNCIA.
ABRANGÊNCIA.
LANÇAMENTO.
O prazo decadencial vincula-se direta e exclusivamente aos fatos
geradores objeto do lançamento tributário, não se aplicando a elementos
advindos de período de apuração anterior, ainda que este já tenha sido
atingido pela decadência. Assim, constatando-se que os períodos de
apuração fiscalizados encontram-se passíveis de revisão, é cabível o
lançamento resultante da glosa de créditos indevidamente apropriados
em período de apuração alcançados pela decadência.
Neste diapasão, a homologação da compensação tem como efeito
principal a extinção do crédito tributário respectivo, não, porém, o
condão de validar o crédito utilizado.
Assim, não conheço da preliminar de nulidade.
Do Conceito de Insumo - REsp 1.221.170 / STJ
A Recorrente discorre sobre o conceito de insumo.
Nesse ponto que trata da análise das glosas de insumos, envolvendo a
matéria do aproveitamento de créditos de PIS e COFINS apurados no
regime não cumulativo, cabe esclarecer que este CARF vem seguindo a
posição intermediária entre aquela posição restritiva, que tem como
referência a IN SRF 247/02 e IN SRF 404/04, normalmente adotada pela
Receita Federal e aquela posição totalmente flexível, normalmente
adotada pelos contribuintes, posição que aceitaria na base de cálculo dos
créditos das contribuições todas as despesas e aquisições realizadas,
porque estariam incluídas no conceito de insumo.
No regime não cumulativo das contribuições o conteúdo semântico de
insumo é mais amplo do que aquele da legislação do IPI e mais restrito
do que aquele da legislação do IR.
O julgamento do REsp 1.221.170 / STJ, em sede de recurso repetitivo,
veio de encontro à posição intermediária criada na jurisprudência deste
Conselho e, em razão do disposto no Art. 62 de seu regimento interno,
tem aplicação obrigatória. Nesse ponto, cabe também mencionar a
NOTA SEI PGFN MF 63/18, que clarificou o conceito de insumos, para
fins de constituição de crédito das contribuições não cumulativas,
definido pelo STJ ao apreciar o REsp 1.221.170
A seguir passo a análise das glosas, sob a ótica do posicionamento
adotado por este Conselho.
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-006.770 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.903546/2011-54

(a) serviço de transporte internacional de arroz da Argentina
para o Brasil;
A Recorrente pretende ver reconhecido o direito de apurar créditos de
PIS/COFINS calculados sobre os valores das despesas realizadas com os
fretes internacionais de arroz da Argentina para o Brasil.
Nesse ponto não assiste razão a Recorrente.
Não há que se falar de créditos sobre o frete internacional do país de
exportação para o Brasil. A jurisprudência juntada pelo Recorrente é
clara quanto ao frete admitido ser aquele do recinto alfandegado até o
estabelecimento importador, ou seja o frete interno. O frete internacional
não gera crédito de PIS/COFINS.
CARF, Acórdão no 9303-008.257 do Processo 15586.720704/2014-40
Data 20/03/2019
RECEITAS DIRETAMENTE DECORRENTES DA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL. ISENÇÃO. As
receitas decorrentes diretamente do transporte internacional de carga,
independentemente do regime de apuração ao qual a pessoa jurídica
esteja submetido cumulativo ou não cumulativo, não podem ser incluídas
na base de cálculo das Contribuições do PIS e da COFINS, em face da
regra de isenção prescrita no art. 14 da MP 2.15835/2001.
Diante do exposto, nego provimento.
(b) serviços de transbordo de mercadorias contratados por
meio de sindicato representativo de categoria profissional;
A Recorrente pretende ver reconhecido o direito de apurar créditos de
PIS/COFINS sobre os serviços de transbordo de mercadorias.
Nesse ponto assiste razão a Recorrente.
Os serviços de carga e descarga “transbordo” são passíveis de gerarem
créditos de PIS/COFINS com fundamento nos incisos II e IX dos artigos
3° das Leis n° 10.637/02 e 10.833/03.
CARF, Acórdão no 3301-004.056 do Processo 10983.911352/2011-91
Data 27/09/2017
CRÉDITOS. SERVIÇOS DE CARGA E DESCARGA "TRANSBORDO"
Devem ser admitidos na base de cálculo dos créditos, por serem gastos
conexos aos de frete e armazenagem, que são expressamente autorizados
pelos incisos II e IX dos artigos 3° das Leis n° 10.637/02 e 10.833/03.
Diante do exposto, dou provimento.
(c) transporte produtos entre estabelecimentos próprios da
contribuinte
A Recorrente pretende ver reconhecido o direito de apurar créditos de
PIS/COFINS sobre o transporte de produtos acabados/em elaboração
entre estabelecimentos próprios.
Nesse ponto assiste razão a Recorrente.
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-006.770 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.903546/2011-54

Os serviços de transporte de produtos acabados/em elaboração entre
estabelecimentos próprios é passível de gerar créditos de PIS e COFINS
com fundamento nos incisos II e IX dos artigos 3° das Leis n° 10.637/02
e 10.833/03.
CARF, Acórdão no 9303-010.009 do Processo 15586.720015/2014-35
Data 22/01/2020
CRÉDITO.
FRETES
NA
TRANSFERÊNCIA
DE
PRODUTOS
ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA
Cabe à constituição de crédito de PIS/Pasep sobre os valores relativos a
fretes de produtos acabados realizados entre estabelecimentos da mesma
empresa, considerando sua essencialidade à atividade do sujeito passivo.
Não obstante à observância do critério da essencialidade, é de se
considerar ainda tal possibilidade, invocando o art. 3o, inciso IX e art. 15
da Lei 10.833/03, eis que a inteligência desses dispositivos considera
para a r. constituição de crédito os serviços intermediários necessários
para a efetivação da venda quais sejam, os fretes na operação de venda.
O que, por conseguinte, cabe refletir que tal entendimento se harmoniza
com a intenção do legislador ao trazer o termo frete na operação de
venda, e não frete de venda.
Diante do exposto, dou provimento.
d) transporte de matérias primas e insumos importados do
local do desembaraço até o estabelecimento da contribuinte
A Recorrente pretende ver reconhecido o direito de apurar créditos de
PIS/COFINS sobre o transporte de matérias primas e insumos importados
do local do desembaraço até o estabelecimento da contribuinte.
Nesse ponto assiste razão a Recorrente.
Os serviços de transporte de matérias primas e insumos importados do
local do desembaraço até o estabelecimento da contribuinte são passíveis
de gerar créditos de PIS e COFINS com fundamento no inciso II dos
artigos 3° das Leis n° 10.637/02 e 10.833/03.
CARF, Acórdão no 3301-004.392 do Processo 19311.720179/2012-81
Data 21/03/2018
NÃO-CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS.
PROCESSO
DE
INDUSTRIALIZAÇÃO. IMPORTAÇÃO. Comprovada a essencialidade
no processo de industrialização de bens destinados à venda, é possível a
apuração de crédito da não-cumulatividade do PIS, na modalidade
aquisição de insumos, dos dispêndios da pessoa jurídica com: a)
armazenagem de insumos importados no recinto alfandegário; b) fretes
dos insumos importados do recinto alfandegário até o estabelecimento
industrial e c) contratação de empresa terceirizada para disponibilização
de mão de obra temporária aplicada diretamente no processo industrial.
Diante do exposto, dou provimento.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade e DAR
PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso Voluntário para reverter as
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-006.770 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.903546/2011-54

glosas dos itens: b) serviços de transbordo de mercadorias contratados
por meio de sindicato representativo de categoria profissional; c)
transporte produtos entre estabelecimentos próprios da contribuinte; e d)
transporte de matérias primas e insumos importados do local do
desembaraço até o estabelecimento da contribuinte.
É como voto.

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a preliminar de
nulidade do lançamento e, no mérito, dar provimento parcial para reverter as glosas dos itens: "b)
serviços de transbordo de mercadorias contratados por meio de sindicato representativo de
categoria profissional"; "c) transporte produtos entre estabelecimentos próprios da contribuinte";
e "d) transporte de matérias primas e insumos importados do local do desembaraço até o
estabelecimento da contribuinte".

(documento assinado digitalmente)
PAULO ROBERTO DUARTE MOREIRA

Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital